Tribunal: TJDFT
Processo: 0722941-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DEMANDA TRABALHISTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAIS, CRÉDITO TRABALHISTA POR EQUIPARAÇÃO. CRÉDITO TRABALHISTA DECLARADO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os honorários advocatícios decorrentes do acordo judicial possuem natureza alimentar e são equiparados a créditos trabalhistas para efeitos de habilitação na falência.
2. Consoante entendimento do STJ, os créditos referentes aos honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes de demanda trabalhista, embora constituídos em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, equiparam-se aos créditos trabalhistas e se sujeitam igualmente à recuperação judicial.
3. Para fins de sujeição à recuperação judicial, a consolidação dos créditos trabalhistas não se condiciona ao provimento judicial que declare a sua existência, bastando, para tanto, a existência de um vínculo jurídico preexistente entre as partes. A sentença nos autos de uma reclamação trabalhista que reconhece o direito do trabalhador ao recebimento de determinada verba não constitui este crédito, mas apenas o declara.
4. O requerimento de habilitação de crédito no quadro geral de credores no valor reconhecido como devido em acordo homologado judicialmente em demanda trabalhista, sem a incidência de correção monetária, veda a deflação do crédito, sob pena de redução do valor do crédito e infringência do acordo homologado por sentença transitada em julgado.
5. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.